Tribunal: STF
Processo: Súmula 345
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 345

Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao imóvel.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 345 do Supremo Tribunal FederalDesapropriação. - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os juros compensatórios são devidos desde a ocupação do imóvel, não mais prevalecendo o princípio enunciado na Súmula 345. - Poderá apurar-se, em execução, a data da efetiva ocupação. - Recurso extraordinário conhecido e provido.[RE 74.803, rel. min.Eloy da Rocha, 1ª T, j. 21-10-1975,DJde 4-3-1977.]Embargos de Divergência. Divergência caracterizada, unicamente quanto aos juros compensatórios,na chamada desapropriação indireta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se firmou no sentido de que tais juros são devidos desde a ocupação, ainda que a perícia haja atribuído valor atual ao imóvel, não mais prevalecendo o princípio enunciado na Súmula 345. Embargos conhecidos e recebidos, em parte.[RE 66.104 EDv, rel. min.Eloy da Rocha, P, j. 3-6-1971,DJde 3-9-1971.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 164eSúmula 618."}]